Tribunal: TJES
Processo: 5004127-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional); Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004127-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRE BREMIDE
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004127-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRÉ BREMIDE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por André Bremide em razão da Decisão reproduzida no id 1476396 (páginas 11-12), na qual o MM. Juiz da Segunda Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, em Ação de Usucapião Especial Urbana ajuizada pelo ora Agravante, determinou a juntada de documentos para análise do pedido de gratuidade da justiça e, ainda, a emenda da petição inicial, de modo a comprovar a “
pertinência subjetiva para virem a juízo pleitear usucapião judicial
”.

Nas razões de seu recurso (id 1476389) o ora Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) é indevida “
a exigência de outros documentos para a comprovação da hipossuficiência, visto que não há nenhum indício que possa abastar a benesse requerida
” (página 06); (ii) “
mora em imóvel cedido e, por causa das condições financeiras, ainda não possui condições para construir no seu terreno, não sendo justificada a ausência do requisito previsto no artigo 1.240 do Código Civil
” (página 05).

Sem contrarrazões por não haver parte Requerida e/ou Agravada.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 10 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004127-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRÉ BREMIDE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que André Bremide ajuizou “
Ação de Usucapião Especial Urbano
” (página 02 do id 1476390) com a finalidade de obter a aquisição originária da propriedade do imóvel urbano indicado na petição inicial.

Ao receber os autos originários (processo de n.º 0001426-83.2021.8.08.0011) o MM. Juiz
a quo
proferiu o Despacho reproduzido no id 1476396 (páginas 11-12), no qual determinou ao ora Agravante a juntar documentos para análise do pedido de gratuidade da justiça e, ainda, a emendar a petição inicial, de modo a comprovar a “
pertinência subjetiva para virem a juízo pleitear usucapião judicial
”.

O Magistrado, cabe ressaltar, considerando não haver elementos suficientes a comprovar a hipossuficiência de recursos e, quanto à emenda da petição inicial, informou que a aquisição da propriedade pode ser obtida pela transcrição do título que o Agravante possui, seguindo os trâmites legais, no Cartório competente.

Inconformado, o Agravante interpôs o recurso em julgamento (id 1476389), em cujas razões sustenta a necessidade de reforma da Decisão recorrida porque, em sua perspectiva, (i) é indevida “
a exigência de outros documentos para a comprovação da hipossuficiência, visto que não há nenhum indício que possa abastar a benesse requerida
” (página 06) e, ainda, (ii) “
mora em imóvel cedido e, por causa das condições financeiras, ainda não possui condições para construir no seu terreno, não sendo justificada a ausência do requisito previsto no artigo 1.240 do Código Civil
” (página 05).

Com estas breves informações sobre os fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, tenho que o caso é de conhecimento do recurso, ante o nítido conteúdo decisório do provimento judicial impugnado, e, no mérito, pelo seu não provimento.

Isso porque, quanto à gratuidade da justiça, o MM. Juiz
a quo
seguiu rigorosamente o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil (CPC), isto é, em razão de não ter se convencido da presença dos requisitos que autorizam a concessão da gratuidade da justiça, determinou a juntada de documentos para melhor análise de tal requerimento.

É importante salientar que o Agravante, que instruiu seu recurso com a cópia da íntegra do processo originário, somente acostou à petição inicial a declaração de hipossuficiência que consta na página 03 do id 1476392, documento que, pelos fatos descritos na petição inicial, não permitiu ao Juiz vislumbrar a presença dos requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça.

Ora, o Agravante adquiriu o imóvel indicado na petição inicial por R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), se comprometendo a pagar R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à vista e em dinheiro, parcelando o restante em quatro prestações iguais e sucessivas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que denotava, pois, haver indícios suficientes a afastar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência.

A despeito dos documentos juntados
neste recurso
indicarem que o Agravante, em tese, comprovou o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade, o exame dos mesmos cabe, primeiro, ao MM. Juiz
a quo
, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

Assim, considerando que as alegações deduzidas na petição inicial, como antes dito, denotavam haver condições de arcar com os encargos do processo, não há como dissentir da conclusão do MM. Juiz
a quo
, já que a demanda não foi instruída com outros documentos capazes de demonstrar a situação financeira do ora Agravante.

Quanto à necessidade de emenda da petição inicial também não é possível acolher a pretensão recursal, uma vez que, ao que parece, o Agravante está tentando se utilizar da usucapião, modo de aquisição originária da propriedade, para regularizar documentos do imóvel que adquiriu por compra e venda (aquisição derivada).

O Agravante, como salientou o Juiz, possui o contrato particular de compra e venda e comprovou ter quitado o preço ajustado, bastando, pois, proceder à confecção da escritura e, após, registrá-la no Cartório competente. Nesse sentido, aliás, o entendimento do Magistrado
a quo
:

“03) O autor não diz, mas pela escritura pública de compra e venda de fls.17/18, as três pessoas (Rosangela da Penha, Dalva Maria e Eclezio Luiz) de quem comprou a área que pretende usucapir, são proprietárias registrais (vide carimbo de fls.18), as quais, inclusive assinaram o contrato particular de compra e venda de fls.19/20;

04) Por isso, pode perfeitamente adquirir o domínio/proprietário por meio do 'registro do título' como previsto no art.1.245 do Código Civil, bastando, para tanto que convoque os vendedores para que, em cartório de notas de sua preferência, mande lavrar a respectiva escritura de compra e venda e depois junto com seus cônjuges (se for o caso), os convoque para assiná-la. Ao depois, é só levá-la a registro no Serviço Registral competente, sem necessidade da interferência do poder judiciário;

05) Feitas estas considerações, intime-se o autor, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial trazendo os esclarecimentos/documentos e principalmente dizer qual a pertinência subjetiva para virem a juízo pleitear usucapião judicial, se todos os vendedores são vivos e aqui residem, sob pena de indeferimento da inicial.”

Impende ressaltar que a conclusão do Juiz é tão irrepreensível que o Agravante nem chega a questioná-la adequadamente em suas razões recursais, também não apontando qual motivo para vir ao Poder Judiciário quando não suscitou nenhum empecilho a impedir o procedimento correto para transmissão da propriedade do imóvel (escritura pública e registro no Cartório competente), daí a necessidade de, ao emendar a petição inicial, esclarecer tais questões ao Magistrado.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

Concedo ao Agravante os benefícios da gratuidade da justiça
especificamente
para o processamento deste Agravo de Instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE JUNTAR MAIS ELEMENTOS PARA ANÁLISE DO REQUERIMENTO. POSSÍVEL AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE SEM INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o Juiz não vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a concessão da gratuidade da justiça, deve, como ocorreu no caso concreto, determinar que a parte autora junte elementos que comprovem o preenchimento de tais requisitos. 2. Petição inicial que sugere a capacidade financeira da parte autora e que não é instruída com elementos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira, daí a necessidade de seguir o procedimento previsto no § 2º do art. 99 do CPC. 3. A ação de usucapião não se constitui o meio adequado a regularizar a transmissão da propriedade havida por contrato de compra e venda. 4. Interesse de agir que deve ser justificado pela parte autora, uma vez que a situação narrada revela a aquisição derivada da propriedade e a possibilidade de lavratura da escritura pública de compra e venda para posterior registro no Cartório competente. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.